Tribunal: TJSP
Processo: 2081292-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
* ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa Jurídica que se encontra inativa – Benesse que deve ser deferida apenas para este recurso - Execução de título extrajudicial – Apresentação de embargos à execução, por simples petição intermediária – Petição rejeitada – Decisão correta – Existência de erro grosseiro – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Análise da jurisprudência –

Ementa:
* ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa Jurídica que se encontra inativa – Benesse que deve ser deferida apenas para este recurso - Execução de título extrajudicial – Apresentação de embargos à execução, por simples petição intermediária – Petição rejeitada – Decisão correta – Existência de erro grosseiro – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Análise da jurisprudência – Recurso improvido.*